Tribunal: TJPA
Processo: 0806685-86.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806685-86.2024.8.14.0000

REQUERENTE: BENEDITO ALEX DUARTE DA SILVA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DOS MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO PODE MILITAR CONTRA O REQUERENTE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da fixação da pena base, quatro vetores foram considerados desfavoráveis ao requerente, quais sejam, a culpabilidade, às circunstâncias, os motivos e o comportamento da vítima.

2.

Quanto à culpabilidade, verifica-se que foram utilizadas elementos distintos do seu conceito como elemento do fato típico para justificar a reprovação mais elevada da conduta, não havendo reparos a se fazer na sua análise. Igual procedimento ocorreu quando da apreciação das circunstâncias do delito.

3.

Houve bis in idem na fundamentação dos motivos do crime, pois a cobiça é inerente aos crimes contra o patrimônio, bem como o comportamento da vítima não pode ser utilizado em desfavor do requerente.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime militam contra o requerente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, pois cada vetor judicial contrário ao requerente a exaspera em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, reconhecida na sentença, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto) equivalente a 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, majora-se as penas em 1/3 (um terço), correspondente a 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e II, do CP às penas de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BENEDITO ALEX DUARTE DA SILVA
, condenado às penas de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 301 (trezentos e um) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente afirma que houve teratologia na aplicação da pena base, pois a análise de todos os vetores judiciais que lhes são desfavoráveis está desfundamentada.

Pede a procedência do pedido para reduzir as penas que lhes foram aplicadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/04/2015, na cidade de Santa Izabel do Pará, o requerente, acompanhado do nacional Salatiel Costa Maciel, subtraíram, mediante ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da empresa M.A.G. Pinto Cartonagem Indústria de Papelões, cuja informação lhes foi repassada por Emerson Lima de Freitas.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente afirma que houve teratologia na aplicação da pena base, pois a análise de todos os vetores judiciais que lhes são desfavoráveis está desfundamentada.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos:

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, há um elevado potencial conhecimento da ilicitude dos fatos praticados e uma considerável exigência de conduta diversa, dado, dentre os outros fatores, a evidente premeditação, planejamento e ousadia na prática delitiva, sendo colhidas informações de um funcionário da empresa, a qual foi invadida e eventuais resistências das vítimas dirimidas através de efetiva intimidação com arma de fogo. 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos.

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há elementos suficientes para aferir tal circunstância.

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador.

1.5 Motivo do crime – DESFAVORÁVEL, pois abstrai-se dos autos que o motivo do crime foi a ari sacra fames, a cobiça e a empolgadura de vícios, pois o réu não demonstra indigência ou qualquer necessidade premente de vantagens para sua subsistência.

1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois uma propriedade particular, mais precisamente um comercio, foi invadido, sendo diversos funcionários rendidos e subjugados, havendo, ainda, a concretização do delito com a subtração da importância destinada ao pagamento dos seus empregados.

1.7 Consequências do crime - FAVORÁVEL, pois não identificamos maiores danos além da própria subtração de valores da vítima.

1.8 Comportamento da Vítima – DESFAVORÁVEL, pois a mesma em nada colaborou com a prática delituosa, não havendo alegação e, muito menos, comprovação de que tenha contribuído para si colocar em situação perigo. Assim, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em: a) 07 (sete) anos de reclusão; b) 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.”

Pois bem. Quatro vetores foram considerados desfavoráveis ao requerente, quais sejam, a culpabilidade, às circunstâncias, os motivos e o comportamento da vítima.

Quanto à culpabilidade, verifica-se que foram utilizadas elementos distintos do seu conceito como elemento do fato típico para justificar a reprovação mais elevada da conduta, não havendo reparos a se fazer na sua análise. Igual procedimento ocorreu quando da apreciação das circunstâncias do delito.

Por outro lado, houve bis in idem na fundamentação dos motivos do crime, pois a cobiça é inerente aos crimes contra o patrimônio, bem como o comportamento da vítima não pode ser utilizado em desfavor do requerente.

Por esses motivos, somente a culpabilidade e as circunstância do delito militam contra o requerente, impondo-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime militam contra o requerente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, pois cada vetor judicial contrário ao requerente a exaspera em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, reconhecida na sentença, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto) equivalente a 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, majora-se as penas em 1/3 (um terço), correspondente a 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, às penas de

08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024